Tribunal: TJMT
Processo: 1084422-65.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084422-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLENE GOMES CUSTODIO PADILHA - CPF: 915.286.901-68 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1084422-65.2024.8.11.0001.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
CRISLENE GOMES CUSTÓDIO PADILHA.

Embargada: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A CINCO HORAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado e pleiteia a reforma do acórdão por meio dos embargos, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos apresentados pela embargante no recurso inominado, notadamente sobre a configuração do dano moral decorrente de atraso de voo de 4h30.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inexistência de dano moral decorrente de atraso de voo inferior a cinco horas, assentando que o fato, sem prova de circunstâncias excepcionais, configura mero aborrecimento.

A decisão embargada explicitou que a embargante não comprovou qualquer prejuízo concreto ou situação de excepcional gravidade capaz de justificar reparação moral.

A jurisprudência citada no acórdão reconhece que atrasos inferiores a cinco horas, em regra, não ensejam indenização por danos morais, salvo demonstração de prejuízos específicos, o que não ocorreu no caso.

A alegação de omissão traduz mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado e não evidencia qualquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95, sendo inviável o reexame do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, reconhece que atraso de voo inferior a cinco horas, sem comprovação de prejuízo excepcional, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000337-18.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 11.09.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1014205-47.2019.8.26.0003, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2020.

TJ-RS, Recurso Cível nº 71009444829, Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 2ª Turma Recursal Cível, j. 29.07.2020.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo internacional operado pela empresa aérea LATAM. O voo, originalmente agendado para o dia 23.11.2024, com saída às 8h e chegada às 20h15, foi remarcado para saída às 12h30 e chegada às 0h45 do dia 24.11.2024, resultando em atraso total de 4h30. A recorrente alegou que o atraso lhe causou prejuízos e pleiteou compensação por danos morais, enquanto a recorrida defendeu a ausência de ilicitude ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de voo de aproximadamente 4h30, desacompanhado de outros prejuízos comprovados, configura situação apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de voo de 4h30, por si só, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou prejuízos concretos, caracteriza mero aborrecimento, não sendo suficiente para configurar dano moral.

4. Não houve comprovação de que o atraso tenha causado à passageira vexame, constrangimento ou violação à sua dignidade ou integridade psíquica, nem tampouco qualquer impacto relevante em compromissos pessoais ou profissionais.

5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores tem reconhecido que atrasos inferiores a cinco horas, salvo em situações excepcionais, não ultrapassam o limite do razoável e tolerável, não ensejando indenização por danos morais.

6. A responsabilidade objetiva do transportador aéreo prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor da obrigação de demonstrar o efetivo dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo de pouco mais de quatro horas, desacompanhado de demonstração de circunstâncias excepcionais ou prejuízos concretos, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

2. O consumidor, embora amparado pelo CDC, deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive o efetivo dano moral alegado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000337-18.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 11.09.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1014205-47.2019.8.26.0003, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2020.

TJ-RS, Recurso Cível nº 71009444829, Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 2ª Turma Recursal Cível, j. 29.07.2020.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025